Tribunal: TJDFT
Processo: 0743188-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE CNH. EXCESSIVA DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. MAIS DE UM ANO PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DETRAN/DF - em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que não se caracterizou, no caso, qualquer dano moral ao autor. Afirma que o atraso na emissão da CNH definitiva ao autor configura mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que foram expedidas autorizações provisórias para o autor poder dirigir. Argumenta que houve a disponibilização da CNH digital desde 02/12/2019 e que após a apresentação do pedido de expedição da CNH definitiva, verificaram-se problemas no processamento do sistema que inviabilizaram a emissão do documento. Impugna, por fim, o valor da condenação.
3. No caso, narra o autor que em 27/11/2019 foi até um posto de atendimento do Detran/DF para efetuar a solicitação da CNH definitiva. Alega que após sucessivas e infrutíferas tentativas, já em outubro de 2020, mais de um ano após o requerimento, ainda não havia recebido o documento o que lhe causou danos. A controvérsia em questão consiste na análise da ocorrência de danos morais no presente caso.
4. Conforme comprovam os documentos anexados aos autos pelo réu, mais precisamente nos despachos proferidos pela própria Administração Pública (ID 25050952), a data de abertura do processo de emissão de CNH do autor ocorreu em 24/11/2019. No entanto, segundo a tela informativa dos dados do processo administrativo em questão (ID 25050952, pag. 7), a data de emissão da CNH ocorreu apenas em 20/10/2020. Ademais, conforme as informações do rastreamento de entrega da CNH (ID 25050952, pag. 5), apenas em dezembro de 2020, o documento estava à disposição do autor para retirada. Ainda neste sentido, corroborando as referidas informações, há, nos autos, despacho do réu informando que somente em 01/12/2020 a CNH do autor estava à disposição ((ID 25050952, pag. 3).
5. Embora seja incontroverso que o réu tenha fornecido, por duas vezes, autorização transitória ao autor para dirigir, ficou demonstrado nos autos que o autor buscou, em várias ocasiões, a solução da questão. Seja por meio de ligações ou atendimento presencial (ID 25050930), é certo que o requerente teve desgaste e perda de tempo em busca de solução de imbróglio ao qual não deu causa, uma vez que a entrega de CNH em tempo razoável integra o princípio da Eficiência da Administração Pública. Ademais, o autor comprovou, também, que teve que cancelar aluguel de veículo para fazer uma viagem em razão da ausência da CNH (ID 25050933).
6. Pelo exposto e considerando a excessiva demora do réu para emitir a CNH do autor, aliada à incessante busca do requerente em solucionar o problema, é certo que o caso em análise supera o mero dissabor e caracteriza dano moral.
7. Embora o réu afirme que disponibilizou a CNH digital ao autor em 02/12/2019, não há, nos autos, qualquer comprovação desta alegação, ônus que era de sua incumbência, conforme o art. 373 do CPC.
8. O quantum arbitrado pela sentença de origem guarda observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a essencialidade da CNH, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e teve por escopo tornar efetiva e justa a reparação, sem implicar, portanto, enriquecimento sem causa da recorrida.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Detran/DF é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.